Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.

2. No caso, além de a certeza da obrigação depender de pronunciamento judicial, não há comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte ré de eximir-se de eventual responsabilização, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio.

3. Recurso conhecido e não provido.